Tribunal: TJBA
Processo: 8030670-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030670-95.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DUBAI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Advogado(s): CAROLINA OLIVEIRA SERRA DA SILVEIRA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES, MAYRA LAGO DE MATOS PEREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Preliminar de nulidade da sentença não configurada pois fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. 2. Inexistência de prova pré-constituída do direito líquido e certo para declaração de nulidade do auto de infração que atendeu as exigências do Decreto n.º 7.629, de 09/07/1999. 3. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.